Tribunal: TJDFT
Processo: 0032913-87.2015.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0032913-87.2015.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: R. E. ENGENHARIA LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, integrado pelos aclaratórios, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INTERESSE DE REEXAME. FAZENDA PÚBLICA. FIXAÇÃO DE HORÁRIOS DE ADVOGADO. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. VALOR DA CAUSA. BASE DE CÁLCULO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS PELO DISTRITO FEDERAL CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. EMBARGOS MANEJADOS PELA SOCIEDADE EMPRESÁRIA CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material. 2. A despeito das alegações articuladas pela recorrente em sua peça recursal não há no presente caso qualquer justificativa jurídica para o pretendido acolhimento dos embargos interpostos. Assim, devem ser rejeitados os embargos diante da ausência de constatação das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil. 3. No que se refere aos embargos de declaração interpostos pelo Distrito Federal, convém destacar que a utilização dos critérios concernentes ao proveito econômico e ao valor da causa, como base de cálculo dos honorários de advogado, tem caráter residual. 3.1. Assim, por não ser possível aferir os valores da condenação ou do proveito econômico, no caso concreto, tendo em vista a improcedência do pedido, o valor da causa deve ser adotado como base de cálculo. 4. Embargos de declaração interpostos pelo Distrito Federal conhecidos e parcialmente providos. Embargos interpostos pela sociedade empresária conhecidos e desprovidos. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido omissão no acórdão impugnado; b) artigo 85, §§ 5o e 11, do CPC, requerendo que o percentual da verba honorária obedeça às sucessivas faixas do § 3o do artigo 85 da Lei Adjetiva Civil, impondo-se à recorrida a condenação ao pagamento dos honorários recursais previstos no § 11 do mesmo dispositivo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “não há falar em ofensa ao art. 1022 do CPC, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal a quo, não caracterizando omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.175.047/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa ao artigo 85, §§ 5o e 11, do CPC, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020